Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Intime-se FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, para, querendo, apresentar resposta ao recurso de agravo interno, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator